Tribunal: TJES
Processo: 5008737-94.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008737-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER VIEIRA FURNO
RECORRIDO: MARCUS VINICIUS MELO MASCARENHAS e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL EM OFICINA MECÂNICA POR MAIS DE 24 MESES. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. OBRIGAÇÃO DOS RÉUS EM ENTREGAR O AUTOMÓVEL NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE FOI DEIXADO NA OFICINA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que entregou seu automóvel aos réus, para que fossem feitos reparos no motor e serviço de lanternagem. Aduz que, passados mais de 2 anos, seu automóvel não foi devolvido. Pugna pela condenação solidária dos réus na obrigação de restituir o automóvel, bem como no pagamento de indenização por danos morais. Foi decretada a revelia dos réus e proferida sentença que acolheu parcialmente os pedidos autorais nos seguintes termos: “
JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral em relação a pessoa jurídica MARCUS VINÍCIUS MELO MASCARENHAS e PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar, solidariamente, os requeridos MELO ESTÉTICA AUTOMOTIVA E COMÉRCIO EIRELI e MARCUS VINÍCIUS MELO MASCARENHAS, pessoa física, ao pagamento da quantia de R$ 8.728,00 (oito mil, setecentos e vinte e oito reais) a título dano material, valor que deverá sofrer atualização monetária da data do efetivo desembolso e sofrer acréscimo de juros a partir da citação e de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, valor que deverá ter incidência de juros e correção monetária a partir desta data. Deverão, ainda, os requeridos entregar o veículo Citroen C4 Pallas, GLM, 2.0, cinza, renavam 00933071124, placa MRM3992, ano de fabricação 2007 modelo 2008, chassi 8BCLDRFJ48G15721,no estado em que se encontra, no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitadas a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”. O próprio autor interpôs recurso inominado pugnando por reforma na sentença. Não houve oferta de contrarrazões.

(2).
O primeiro ponto de inconformismo do autor relaciona-se à determinação dirigida aos recorridos para que seja restituído o automóvel “no estado em que se encontra”. O recorrente manifesta preocupação relacionada ao estado atual do automóvel, tendo em vista que já decorreram dois anos desde que foi deixado aos cuidados dos recorridos. Entendo que assiste razão ao autor. Os réus deveriam ter tomado os cuidados necessários para a conservação do bem que lhes foi confiado, tendo em vista que transcorreu prazo relevante desde a entrega do carro na oficina.

(3).
Prospera também o pleito de majoração do
quantum
indenizatório. O dano se prolonga demasiadamente no tempo e importa ao autor/recorrente efetiva afronta aos seus direitos da personalidade, tendo em vista que o priva do uso de bem importante, necessário para a locomoção diária. Reputo adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) no presente caso.

(4).
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
para determinar aos recorridos, solidariamente, que procedam com a devolução do veículo no prazo de 20 (vinte) dias,
nas mesmas condições em que o receberam do requerente
, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de medidas para busca e apreensão do bem e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com o ressarcimento do valor correspondente ao de tabela FIPE do veículo na data em que deu entrada na oficina (novembro de 2021). Outrossim, majoro o valor da condenação por danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais). Quanto aos demais pontos, mantém-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95), inclusive no que diz respeito às demais condenações impostas.

(5).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)